Tribunal: STF
Processo: ACO 3539
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado de Alagoas em face da União, objetivando:



    “a) LIMINARMENTE, a concessão de Tutela Provisória de Urgência liminarmente e inaudita altera parte, para que se determine à União, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria da Receita Federal, o cumprimento da decisão para: 



    a.1) retirar as inscrições do Estado de Alagoas contidas nos cadastros restritivos (CADIN/CAUC/SIAFI/SICONFI) ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem semelhante finalidade, relativamente às supostas pendências de outros Poderes/órgãos autônomos, bem como para 



    a.2) que a União dê cumprimento à decisão para fornecer a requerida CERTIDÃO NEGATIVA ou CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, eis que presentes os requisitos necessários e autorizadores da liminar;



    (…)



    c) NO MÉRITO, seja julgada procedente a ação originária, confirmando-se a medida liminar, em ordem a determinar à União Federal:



    c.1) que se abstenha, em definitivo, de inscrever e manter inscrito o Estado de Alagoas no CADIN/CAUC/SIAFI/SICONFI ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem finalidade semelhante, em razão de pendências de outros Poderes/órgãos estaduais autônomos,



    c.2) bem como para que as referidas pendências de outros Poderes/órgãos estaduais autônomos não sejam óbice à emissão de certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União”. (eDOC 1, p. 22)



    O Estado de Alagoas relata que:



    “A União, por meio de seus órgãos, promoveu a inscrição do Estado de Alagoas em razão de pendências de outros Poderes estaduais, bem como obsta o fornecimento da necessária certidão negativa de débitos. 



    (…) 



    Observa-se que são pendências do Tribunal de Justiça e do Ministério público de Contas do Estado de Alagoas. Ou seja, órgãos autônomos e independentes, nos quais o Poder Executivo não pode se imiscuir, sob pena de afrontar, justamente, a independência entre os Poderes.   



    (…)



    Enquanto o Estado de Alagoas encontra-se em situação de inadimplência diante do CAUC/CADIN/SIAFI/SICONFI, queda-se impedido de receber recursos financeiros dos programas federais, não se mostrando legítimo que sejam penalizados o ente público e toda população alagoana com a impossibilidade de recebimento dessas verbas tão necessárias, especialmente se considerarmos que os causadores das restrições foram outros órgãos independentes e autônomos. 



    Aliás, a inscrição é indevida também em consonância com o disposto no Art. 5°, §2°, da IN/STN n° 01/97, e Enunciado 46 da Súmula Administrativa da AGU, conforme será demonstrado adiante”. (grifo nosso) 



    Afirma que o Supremo Tribunal Federal tem inúmeros precedentes no sentido de afastar a inscrição dos entes federativos nos cadastros do SIAFI/CAUC/CADIN/SICONFI quando a dívida é originária de órgão estatal dotado de autonomia administrativa, financeira e orçamentária, tendo em vista a necessidade de observância do princípio da razoabilidade.



    Sustenta que haveria, também, violação ao substantive due process of law, devido à imposição automática de restrição do Estado no Cauc/Cadin/Siafi, por conta de créditos não quitados pelos demais Poderes e órgãos autônomos estaduais em favor do Poder Público Federal, sem processo administrativo ou judicial que possibilite o contraditório e a ampla defesa. 



    Alega que a Lei 11.945/2009 prevê a exigência de um procedimento prévio para legitimar a imposição de restrição cadastral aos Estados e Municípios, o qual não teria sido observado pela União, pois as restrições nos cadastros restritivos federais se deram de forma automática, sem qualquer notificação prévia. 



    Defende a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, pois:



    “Não é crível exigir-se de um dos Poderes do ente federativo, para fins de apuração de sua regularidade, o adimplemento de eventual obrigação imputada a outro Poder autônomo. 



    (…) 



    Fato é que todos os Poderes do Estado, bem como seus órgãos autônomos, possuem autonomia financeira, podendo e devendo responder, cada um, por seus acertos e desacertos, não podendo as restrições ultrapassarem os órgãos que deram causa ao débito fiscal ou descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo esta a interpretação que há de ser emprestada à atual redação do §1° do art. 25 da aludida Lei”. (eDOC 1, p. 10, grifo nosso)



    Por fim, justifica a concessão da tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:



    “Observe-se que a ausência de fornecimento de CERTIDÃO NEGATIVA impede a liberação de recursos de operações de crédito, bem como outras operações e assinatura de novos convênios que venham a ser firmadas pelo Governo do Estado. 



    (…) 



    Para agravar a situação, o Estado de Alagoas depende de repasses federais constantes para programas de desenvolvimento, seja na área de infraestrutura básica, de serviços públicos, segurança, saúde, de expansão turística e, principalmente, de serviços para a população de baixa renda. Sem o retorno imediato destes repasses, o Estado de Alagoas deixará de executar projetos sociais de extrema relevância, em grave prejuízo para sua população, especialmente aquela de baixa renda”. (eDOC 1, p. 16)



    Preliminarmente, determinei a intimação da União para que apresentasse informações preliminares acerca das alegações do Estado do Alagoas. (eDOC 10)



    Nas informações (eDOC 13), a União alega, preliminarmente, a ausência de interesse processual do autor, pois, no caso em exame, ainda que se afaste as inscrições do ente autoral pelos débitos associados a órgãos autônomos (Tribunal de Justiça e Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado), ainda remanescem inscrições vinculadas ao próprio Poder Executivo Estadual. 



    Assim, argumenta que o provimento pleiteado não seria adequado para o atingir o fim almejado, qual seja, a emissão da certidão de regularidade perante a Fazenda Nacional pois, mesmo com o afastamento das inscrições dos órgãos autônomos diversos do Poder Executivo Estadual, o autor não tem o direito de receber a certidão negativa ou a certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez que possui pendências diversas perante a Fazenda Nacional decorrente de atos da Administração Pública Direta, conforme atestam os documentos que foram anexados aos autos.



    Em relação aos débitos decorrente de atos da própria Administração Direta, assevera que a impossibilidade de recebimento de transferências voluntárias decorre dos ditames constantes da própria Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 25, § 1º, IV), além de que o o Estado de Alagoas não é titular do direito de receber, de forma automática e sem o cumprimento de requisitos objetivamente estabelecidos, transferências voluntárias de recursos federais. 



    Requer o reconhecimento da ausência de interesse processual do autor, extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, e caso essa preliminar não seja acolhida, pugna pelo indeferimento da tutela de urgência pleiteada, face à não configuração do fumus boni iuris, o que impede, nos termos do art. 300 do CPC o deferimento da tutela de urgência. 



    Intimado a se manifestar sobre a preliminar apontada pela União, o Estado de Alagoas informa que:



    “Em conformidade com as informações prestadas e o relatório de pesquisa fiscal atualizado em anexo, constata-se que não aparece nada de pendência da Vice-Governadoria, causando espécie o argumento lançado pela União em sua manifestação. 



    No Relatório da pesquisa fiscal consta a liberação da emissão da Certidão no âmbito da Receita Federal com validade de 10/11/2021 a 10/12/2021. Isso prova que não temos pendência de fato no âmbito da Receita Federal. O único óbice ainda existente para a emissão da certidão negativa foi gerado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN que teima em descumprir determinações judiciais consolidadas na jurisprudência do STF. 



    Aliás, existe no relatório uma pendência de parcelamento 602028433-1 no âmbito da Receita Federal, competência de julho/2021. Ocorre que essa parcela foi paga e reconhecida pela Receita Federal e, por um problema interno da União, o sistema não deu baixa – o que foge completamente do controle do Estado e que é unicamente da responsabilidade da União. Aliás, o referido valor é compensado direto do FPE de Alagoas – exatamente em conformidade com o documento anexo. 



    Portanto, contrariamente ao que foi dito pela União, o Estado de Alagoas não possui pendências perante a Fazenda Nacional decorrente de atos da administração pública direta. 



    (…) 



    Ressalte-se, mais uma vez, que as pendências apontadas não dizem respeito ao Governo de Alagoas, mas justamente a órgãos independentes e autônomos do Estado, sobre os quais o Poder Executivo não tem qualquer ingerência”. (eDOC 22)



    Intimada a se manifestar acerca dos 2 (dois) apontamentos na petição do eDOC 13 (parcelamento 602028433-1 e a inscrição da dívida ativa CDA 18153192-5), para especificar, nesta última, a origem do referido débito, a União aduziu que:



    “(…) a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Despacho SEI nº 20769770 - Processo nº 00745.015249/2021-49 (doc. anexo), confirmou que a inscrição da dívida ativa CDA 18153192-5 continua ativa e plenamente exigível, impedindo a expedição da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos do Estado de Alagoas. 



    Dos documentos que instruem Despacho SEI nº 20769770 - Processo nº 00745.015249/2021-49 é possível concluir que a dívida ativa CDA 18153192- 5 corresponde a um débito previdenciário, correspondente ao período de 04/2019 a 13/2020, cuja forma de constituição decorreu de uma declaração do Estado de Alagoas (Poder Executivo) por meio de uma GFIP”. (eDOC 30)



    Considerando a inscrição da dívida ativa CDA 18153192-5, o Estado de Alagoas foi intimado para se manifestar sobre as informações prestadas pela União (eDOC 34).



    Em sua manifestação (eDOC 38), o Estado informa que, de acordo com os arquivos anexados junto à petição de manifestação, a referida CDA não corresponde à Administração Direta do Estado de Alagoas (Poder Executivo), mas a órgãos autônomos do ente federado. 



    Ao final, reitera o pedido de antecipação de tutela visando à retirada do Estado de Alagoas dos cadastros restritivos da União e que se determine o fornecimento de uma certidão negativa ou, ao menos, uma certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos dos arts. 300 e 536 do Código de Processo Civil. 



    É o relatório. Passo à análise da tutela provisória de urgência.



1) Competência do STF



    Ab initio, verifico a existência de conflito entre a União e o Estado de Alagoas, razão pela qual reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar e processar este feito, nos termos do art. 102, I , ”f”, da CF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO ESTATAL. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles. (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO-AgR 2.066, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 31.8.2015, grifo nosso)



    No caso dos autos, há claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a União e o Estado de Alagoas, estando presente a hipótese de reconhecimento da competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da CF. 



2) Interesse de agir



    Segundo a União, não haveria interesse processual por parte do requerente, pois, ainda que se afaste as inscrições do ente autoral pelos débitos associados a órgãos autônomos (Tribunal de Justiça e Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado), ainda remanescem inscrições vinculadas ao próprio Poder Executivo Estadual.



    Isso porque, nos termos do OFÍCIO SEI Nº 305966/2021/ME, estaria atrasada uma parcela do mês de julho/2021, relativa ao parcelamento 602028433-1, bem como da inscrição n. 18153192-5, referentes à Vice Governadoria de Estado de Alagoas), que estariam em aberto. 



    Em primeiro lugar, registre-se que o interesse de agir alegado pela União, confunde-se com o próprio mérito da presente ação e somente, neste tópico, deve ser enfrentado, de acordo com a teoria da asserção, segundo a qual os elementos da ação são extraídos in status assertionis, ou seja, de forma abstrata, à luz das afirmativas do requerente. 



    No entanto, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, no intuito de evitar qualquer decisão surpresa, o Estado de Alagoas foi intimado para esclarecer os pontos invocados pela União.



    Compulsando os autos, verifica-se que, após ser intimado, o autor juntou documentos os quais efetivamente demonstram que a parcela referente ao mês de julho de 2021 foi devidamente quitada, conforme demonstrativo do Sistema de Informações do Banco do Brasil no eDOC 24. 



    Além disso, conferindo o CNPJ’s informados, a que se referem a CDA 18153192-5, eles realmente estão relacionados ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas.



    Resta presente, por conseguinte, o interesse de agir do autor.



3) Intranscendência Subjetiva das Sanções



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito: 



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 



    É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Em relação ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, principal fundamento da inicial, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Poder Executivo e seus órgãos, estando excluídos os atos dos Poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública Indireta. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMNISTRATIVO. FINANCEIRO. ART. 23, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESTRIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO, TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles. (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO-AgR 2.099, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 22.2.2016, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE ATOS ATRIBUÍDOS A ÓRGÃOS DOTADOS DE AUTONOMIAS INSTITUCIONAL, ORGÂNICO-ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME DEFINIÇÕES CONSTITUCIONAIS. ATOS QUE NÃO PODEM ENSEJAR A INSCRIÇÃO, NOS SISTEMAS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO UTILIZADOS PELA UNIÃO, DE OUTRO ÓRGÃO QUE SOBRE ELES NÃO PODE EXERCER INGERÊNCIA (PODER EXECUTIVO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se mostra razoável a anotação do Poder Executivo e de órgãos da Administração direta a ele vinculados nos cadastros de restrição ao crédito em razão da inobservância de limites orçamentários por órgãos dotados de autonomia administrativa, financeira e orçamentária, não sujeitos àquele poder, conforme definições constitucionais. 2. In casu, aplica-se o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consoante tem decidido esta Corte em casos análogos (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO-AgR 1.218, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.9.2015, grifo nosso)



    O fato é que, no caso dos autos, os dois apontamentos feitos pela União na manifestação exarada no eDOC 13 i) o parcelamento 602028433-1 está adimplente; e ii) a inscrição da dívida ativa CDA 18153192-5 não se relaciona com o Poder Executivo, senão vejamos.



    No tocante ao parcelamento 602028433-1, que estaria com a parcela de julho/2021 em atraso, o Estado de Alagoas comprovou, por meio de Certidão emitida pela Receita Federal do Brasil, com validade até 10.12.2021, que não há pendência em relação à referida parcela, a qual se encontra paga (eDOCs 23 e 24). 



    O que parece ter ocorrido foi apenas um erro no sistema, pois a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reconhece não haver pendências relacionadas ao referido parcelamento, conforme consta do eDOC 31. 



    Consequentemente, o Estado demonstrou que está adimplente com o parcelamento (eDOCs 24 e 43), restando presente a verossimilhança quanto a tal fato.



    A respeito da inscrição da dívida ativa na CDA 18153192-5, colhe-se que a mesma não se refere ao CNPJ da administração direta do Estado, haja vista que, conforme os documentos apresentados pelo autor, os estabelecimentos constantes no relatório do Ministério da Fazenda, correspondem: i) ao CNPJ 12.395.125/0001-47 (Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – eDOCs 40 e 41); e ii) 12.472.734/0001-52 (Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas – eDOCs 40 e 42). 



    Logo, não vejo como punir a Administração Direta Estadual pela inobservância do limite específico do Tribunal de Contas e da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, razão pela qual é caso de se acolher a alegação de violação ao princípio da intranscendência das sanções e afastar apenas as restrições impostas que sejam correlatas a tais fatos.



    Quanto ao perigo de dano, este justifica-se em face do risco acentuado de que o atraso no prosseguimento na análise da contratação de operação de crédito ocasione o cancelamento pelos agentes financeiros das linhas de crédito disponibilizadas. 



    Restam, portanto, à primeira vista, atendidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida. 



    No entanto, embora, de fato, esteja presente o perigo da demora, o qual foi devidamente alegado pelo Estado-autor, caso todos os documentos trazidos posteriormente aos autos já tivessem sido juntados com a petição inicial, a situação dos autos enquadrar-se-ia no art. 311 do CPC, o qual dispensa a alegação de urgência nos casos de tutela de evidência, quando ocorrer as seguintes hipóteses:



    “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:



    I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;



    II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;



    III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;



    IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.



    Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. (grifo nosso)



    Isso porque, além das alegações terem sido comprovadas documentalmente, o Plenário desta Corte, ao analisar o RE 770.149 (tema 743 da sistemática dos processos submetidos à repercussão geral), chancelou o entendimento aqui defendido, no sentido de que “a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional”. Vide:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”. (RE 770.149, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2.10.2020, grifo nosso)



    Estão, portanto, à primeira vista, atendidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência/evidência pretendida. 



    Por fim, esclareço que o provimento judicial contido nesta decisão limita-se a afastar a restrição decorrente da inscrição do Estado de Alagoas em cadastros de inadimplentes federais, cujos atos e dívidas subjacentes digam respeito a Poderes ou Órgãos autônomos, a exemplo do Ministério Público ou do Tribunal de Contas Estadual, entre outros, sendo passo demasiadamente largo acolher pedido de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, em substituição à análise administrativa dos demais elementos necessários para tanto, os quais devem estar sob o crivo da Administração e sujeitas posteriormente ao controle de legalidade a cargo do Poder Judiciário.



4) Dispositivo



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 300 e 311 do CPC, bem como no art. 21, IV, c/c §1º, do RISTF, sem prejuízo de ulterior deliberação em sentido contrário, defiro, em parte, a tutela de urgência/evidência, tão somente para que sejam afastados os óbices correlacionados ao parcelamento 602028433-1 e à inscrição da dívida ativa (CDA 18153192-5), envolvendo o Estado de Alagoas, inclusive nos cadastros restritivos federais, superando-se tais empecilhos existentes na inscrição do autor no Cauc/Cadin/Siafi/Siconfi, entre outros, mais notadamente aqueles relativos a outros órgãos autônomos estatais (Tribunal de Contas e Ministério Público), de forma que a restrição aos referidos órgãos não configure embaraço à regularidade cadastral do Estado de Alagoas em cadastros administrados pela União e seus Órgãos desconcentrados, especialmente (sem exclusividade) para fins de utilização no processo administrativo de requerimento de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.



    Reforço que a concessão desta liminar não significa que a União deverá deferir a concessão da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, mas tão somente prosseguir na análise dos demais requisitos, superado os óbices identificado nesta demanda, conforme os ditames legais.



    Intime-se, COM URGÊNCIA, a União sobre os termos desta decisão.



    Cite-se a ré para apresentar contestação no prazo legal.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília,15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente